Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ELISÃO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA FORNECEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM ENTIDADE FOMENTADORA DE SERVIÇOS COM VISO LUCRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DAS SALVAGUARDAS ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR (CPC, ART. 63, §2o; CDC, ARTS. 6o, VIII, E 101, I). FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O liame jurídico derivado de contrato particular de crédito educativo celebrado entre pessoa física e pessoas jurídicas, inclusive a entidade educacional destinatária final da prestação pecuniária, cujo objeto é o custeio parcial de mensalidades de curso superior, possui manifesta gênese consumerista, não infirmando essa apreensão a circunstância de uma das contratadas possuir natureza jurídica de fundação, notadamente se uma de suas finalidades, consoante o correlato estatuto social, é a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais.

2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, §3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.

3. Emergindo da opção de foro manifestada pelos fornecedores, que aviaram a pretensão em foro que não coincide com o domicílio dos consumidores, a presunção de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhes é resguardado, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao Juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhes são resguardados pelo legislador de consumo.

4. O advento do processo eletrônico não tivera o condão de derrogar ou mitigar tacitamente, até porque inexiste essa figura no direito brasileiro, as regras legais que disciplinam a competência territorial e nem ao menos tangenciam os enunciados provenientes do estatuto consumerista que resguardam a facilitação do acesso do consumidor ao judiciário, inclusive porque a facilidade de acesso ao processo não se confunde com a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, porquanto esse princípio é composto por diversas variáveis, tais como o valor das custas processuais, a facilidade de participação em atos presenciais ou híbridos, agilidade da prestação jurisdicional etc.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.